Tribunal: TJDFT
Processo: 0700632-42.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CIRURGIA. ONCOLOGIA. RISCO VERMELHO – EMERGÊNCIA. PERIGO DE DANO COMPROVADO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte autora, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o Distrito Federal submeta a parte autora, com urgência, ao procedimento cirúrgico denominado “CE - NEFRECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA”, nos termos da prescrição médica.

2. Em suas razões recursais, a agravante informou que é idosa (69 anos de idade), foi diagnosticada, em 1/12/2023, com NEOPLASIA MALIGNA DO RIM EXCETO PELVE RENAL. Afirmou que a solicitação médica para realização do procedimento cirúrgico foi inscrita no SISREG III em 12/03/2024, sob a classificação vermelho (emergência). Sustentou ter sido diagnosticada como portadora de câncer há mais de 4 meses e qualquer demora aumenta as chances de metástase. Requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que submeta a agravante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ao procedimento de NEFRECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela de urgência recursal.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Gratuidade de justiça deferida, visto que a agravante é hipossuficiente com representação da DEFENSORIA PÚBLICA DO DF.

4. Inicialmente, não verificado o preenchimento dos requisitos necessários, negou-se a antecipação da tutela recursal, conforme decisão de ID 57460602. Juntadas novas provas aos autos, foi proferida a decisão de ID 57712536, ocasião em que foi reconsiderada a decisão anterior e deferida a antecipação da tutela a fim de que o DF providenciasse o procedimento no prazo de 30 (trinta) dias.

5. O MPDFT se manifestou (ID 58215682) pelo conhecimento e provimento do recurso.

6. Analisando os autos principais, observa-se que a agravante está na lista de espera para cirurgia desde 12/03/2024, classificada como prioridade vermelho (emergência – prioridade zero). O relatório médico (ID 191347889, p. 3) elaborado pela própria Secretaria de Saúde do DF, apontou a existência de urgência na realização do procedimento em razão de tratar-se de neoplasia maligna, com risco de metástase óssea local e à distância. Consta do relatório tratar-se de enfermidade de progressão rápida.

7. Durante a tramitação do agravo, a recorrente trouxe aos autos nova informação no sentido de que ela se encontra na posição no 11 no SISREG, dentre aqueles com classificação de prioridade vermelho – emergência, dado que não constava anteriormente dos autos, uma vez que havia apenas a informação global da existência de outras 741 pessoas aguardando o procedimento, sob o mesmo risco de classificação da agravante. Tal fato revela a gravidade do caso em tela, mesmo em comparação com os demais pacientes classificados sob o mesmo risco.

8. Ante o risco iminente de dano grave à saúde da recorrente, necessária a confirmação da decisão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal proceda ao agendamento do procedimento cirúrgico vindicado.

9. Agravo conhecido e provido em parte para, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal, determinar que o Distrito Federal realize, no prazo de 30 (trinta) dias, o procedimento cirúrgico de ‘NEFRECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA’, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, na impossibilidade, em qualquer hospital da rede privada.

10. Sem honorários por ausência de recorrente integralmente vencido.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.